Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto por LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA contra decisão que indeferiu alteração da atividade econômica principal da filial Impetrante para, exclusivamente, 'locação de bens móveis científicos, médicos e hospitalares sem operador' (7739-0/02) em sede de Mandado de Segurança. Conforme noticiado ao ID 68612033 e ainda se constata através de consulta ao PJE de Primeiro Grau, foi proferida sentença nos autos de origem (ID 225321058). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator